Tribunal: CARF
Processo: 10730.007346/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10730.007346/2008-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.650 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de outubro de 2021 Recorrente
Recorrente
CLARA MARIA LEAL TEIXEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente podem ser deduzidas as despesas médicas, de hospitalização e com
plano de saúde referentes a tratamento do próprio contribuinte, dos
dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus
alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 11/4) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006 (e-fls. 16/19) no qual se apurou a Dedução Indevida de Despesas
Médicas de R$ 13.100,00.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 25/33):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.007346/2008-11
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.650 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007346/2008-11

 Entende que, substituindo o recibo por cheques nominais ao profissional
prestador do serviço, conforme definido no Manual de Orientação, e ao declarar
no item da declaração de ajuste anual o nome e o CPF do mesmo, a RFB, através
de um cruzamento de informações atestará a veracidades das mesmas.

Relaciona os dados cadastrais dos profissionais cujas despesas foram glosadas.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 3a Turma da DRJ/CGE em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS
A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base de cálculo do
imposto de renda pessoa física, está condicionada ao atendimento de, requisitos
objetivos, previstos em lei, e de requisitos de julgamento baseados em critérios de
razoabilidade.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 15/12/2010 (e-fls. 52), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 27/12/2010 (e-fls. 53/54) contendo os argumentos a
seguir sintetizados:
- Alega que em momento algum foi solicitado outro tipo de documento para a
comprovação dos gastos com os profissionais Rafael Cardoso (R$ 9.000,00) e Mauro Cardoso
(R$ 4.000,00), como exames laboratoriais, radiológicos, cheques, etc.
- Indica a juntada de declaração firmada pelos profissionais atestando a realização
dos procedimentos que deram origem às despesas em tela e de cópia da ficha clínica onde
constam as datas dos recebimentos e o planejamento dos pagamentos.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio restringe-se às despesas médicas declaradas para Rafael Cardoso (R$
9.000,00) e Mauro Cardoso (R$ 4.000,00).
Extrai-se da Notificação de Lançamento que a glosa foi efetuada devido à
ausência de requisitos formais previstos no art. 8o, §2o, III, da Lei no 9.250/95 nos recibos
fornecidos pelos profissionais (e-fls. 12).
O Colegiado a quo manteve a infração em exame por entender que o valor
expressivo das referidas despesas justificava a exigência de comprovação do seu efetivo
pagamento, cabendo reproduzir o seguinte trecho da decisão recorrida (e-fls. 32/33):
Com base na legislação, critérios e princípios expostos, conclui-se por:
I) Considerar ineficaz o recibo emitido por Rafael Silva Cardoso (fl.07), no valor total
de R$ 9.000,00, por representar despesa com valor expressivo justifica a exigência da
comprovação do efetivo dispêndio exposta no item 7.1, que não foi cumprida.
[...]
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.650 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007346/2008-11

III) Considerar ineficaz o recibo emitido por Mauro Cardoso (fl. 07), no valor total de
R$ 4.000,00, por representar despesa com valor expressivo justifica a exigência da
comprovação do efetivo dispêndio exposta no item 7.l, que não foi cumprida.
Venho reiteradamente manifestando o entendimento de que, ainda que o
interessado tenha apresentado recibos e declarações emitidos pelos profissionais, é lícito o
auditor exigir, a seu critério, outros elementos de prova caso não fique convencido da efetividade
da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos pagamentos.
No entanto, verifica-se que no caso concreto o julgamento de primeira instância
inovou ao impor essa exigência ao contribuinte, uma vez que não houve intimação para o seu
cumprimento e que não foi essa a motivação indicada na Notificação de Lançamento.
Assim, tendo em vista que os recibos juntados aos autos preenchem os requisitos
legais estabelecidos pela legislação de regência e suprem a irregularidade apontada pela
autoridade lançadora, deve ser restabelecida a dedução de despesas médicas em litígio.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital